Tribunal: TJMT
Processo: 1023578-73.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023578-73.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CAIXETA - CPF: 290.701.121-91 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 9.194/74 – LAUDO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA RECONHECIDA – FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME O GRAU DA INVALIDEZ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, o agravo interno deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1023578-73.2017.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível nº 1023578-73.2017.8.11.0041
, deu parcial provimento ao recurso, para fins de redistribuir os ônus sucumbenciais, ante a constatação de sucumbência recíproca, na proporção de 70% à ré e 30% ao autor
(cf. Id. nº 53830486).

A agravante afirma
, que o raciocínio decisório
merece reforma especificamente quanto à correta aplicação do percentual estabelecido na tabela Susep para a lesão descrita na perícia médica, já que, segundo diz, o agravado terá direito à indenização de acordo com a proporcionalidade da lesão sofrida, conforme dispõe a redação do inc. II, do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74 (redação dada pela Lei 11.945/2009), e, no caso, o laudo pericial aponta para invalidez permanente parcial “no membro inferior direito, com intensidade de 50% e no membro inferior esquerdo, com intensidade de 50%”, logo, o agravado faz jus à cobertura securitária de acordo com a lesão sofrida no valor de R$ 6.750,00, e não R$ R$ 9.450,00

fixado pela sentença e mantido pela decisão agravada.

Pede, pois, seja exercido o juízo de retratação, para que, reformada a decisão agravada, seja readequado o valor indenizatório à lesão sofrido pelo autor/agravado na porcentagem prevista no laudo pericial (cf. Id nº 60312997 - pág. 11).

Nas contrarrazões de Id. nº 68299989 - pág. 9, o agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, ela apenas reedita os argumentos lançados nas razões recursais, que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão hostilizada.

A
decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

O autor/apelado ajuizou ação de cobrança pretendendo indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, pois, em 05.06.2017, sofreu acidente automobilístico que lhe causou incapacidade permanente; como prova apresenta: Boletim de Ocorrência (cf. ID 35838553 - Pág. 2), e relatório médico (cf. 35838553 - Pág. 3). A Seguradora sustenta que o acidente noticiado pelo autor (escorregar e cair de cima de um caminhão) não está abrangido pelo seguro DPVAT, constituindo, quando muito, mero “acidente de trabalho, com o caminhão parado, fora da situação de trânsito”.

Realizada a perícia médica judicial (cf. ID 35838589 - Pág. 1), para fins de quantificação do grau de lesão, o MM. Juiz acolheu as conclusões do laudo, e julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a Seguradora ao pagamento indenizatório de R$ 9.450,00, entendendo que o caminhão, de onde o autor escorregou e caiu, estava em movimento, já que se encontrava em via pública, sendo, portanto, o veículo automotor a causa determinante do evento danoso.

(...)

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que a indenização de seguro obrigatório deve ser fixada em conformidade com o grau de lesão apresentada pela vítima (STJ, Súmula 474), e, no caso, a perícia médica judicial afirma que “
as sequelas detectadas determinam invalidez em membro inferior direito graduada como média (50%) e invalidez em membro inferior esquerdo graduada como média (50%)
” (cf. ID 35838589 - Pág. 2).

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (50% e 50%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00), o total devido a autora/segurada é de
R$ 9.450,00
, sendo o valor resultante da soma da indenização pelo membro inferior direito (50% x 70% x R$ 13.500,00 = R$ 4.725,00), e membro inferior esquerdo (50% x 70% x R$ 13.500,00 = R$ 4.725,00),
não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença atacada.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021